Tribunal: TJDFT
Processo: 0716195-21.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E DANO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DANO QUALIFICADO. PROVA DO DANO PELO LAUDO PERICIAL E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS. TRANSPOSIÇÃO DA ANOTAÇÃO CRIMINAL PARA OS ANTECEDENTES CRIMINAIS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se restou demonstrado nos autos, pelos depoimentos das vítimas e pelo laudo pericial, que o apelante agrediu as vítimas e deu socos na porta do imóvel, fazendo com o que o vidro se despedaçasse, deve ser mantida a condenação pelos delitos de lesão corporal e dano qualificado.
2. Deve ser afastada a agravante da reincidência, porquanto fundamentada em condenação criminal com trânsito em julgado posterior à data de cometimento dos crimes em análise. 2.1. Procede-se à transposição da anotação criminal utilizada para fundamentar a reincidência para a primeira fase, a fim de justificar a valoração desfavorável dos antecedentes criminais, observando-se, como limite de pena, a sanção estabelecida na Instância de origem, sob pena de reformatio in pejus.
3. Se permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, deve, esta, ser mantida, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.